Tribunal: TJSP
Processo: 1045893-90.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA E RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA RÉ ÁSIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA – dano decorrente de avaria da mercadoria – direito de regresso da seguradora – sentença mantida por seus fundamentos, nos termos do art.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA E RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA RÉ ÁSIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA – dano decorrente de avaria da mercadoria – direito de regresso da seguradora – sentença mantida por seus fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – incidência da Convenção de Montreal que tem lugar nas hipóteses de danos de carga – orientação do STJ e precedentes deste tribunal nesse sentido – indenização a ser limitada a Direitos Especiais de Saque – aplicabilidade do disposto na alínea 3 do artigo 22 e na alínea 1 do artigo 24 da Convenção de Montreal que trata do transporte de carga – indenização que deve ser mantida em 19 Direitos Especiais de Saque por quilograma - incidência dos juros de mora de 1% a.m. que se dá a partir da citação, uma vez que a relação entre a segurada e a autora é contratual – inteligência do art. 405 do CC – sentença mantida.
RECURSO ADESIVO – avarias que ocorreram durante o transporte aéreo - mal acondicionamento durante o transporte terrestre – não ocorrência – rés corretamente condenadas solidariamente.
Resultado: sentença mantida, nos termos do artigo 252 do RITJSP – recursos desprovidos.